Tribunal: TJSP
Processo: 1014019-21.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014019-21.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargada BENEDITA ELIZIA DA CONCEIÇÃO
COELHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014019-21.2015.8.26.0114/50000 - Voto no 6293 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1014019-21.2015.8.26.0114/50000
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Benedita Elizia da Conceição Coelho
Comarca: Campinas
Juiz (a): Celso Alves de Rezende
Voto no 6293
Embargos de declaração do banco apelante. Recurso contra
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do réu
e deu parcial provimento ao recurso da autora para determinar
a restituição do seguro. Omissão, contradição e obscuridade.
Inocorrência. Pretensão infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo banco
apelante contra acórdão de fls. 257/263 com base na alegação de omissão.
Sustenta que é indevida a restituição do valor pago a título de
tarifa de avaliação de bem e do seguro.
Os autos principais foram julgados de forma virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados porque a o
acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que não
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Não há omissão no acórdão, que apreciou as questões
relevantes e necessárias a justificar o decidido de forma clara e inequívoca, notadamente,
que: (a) não comprovada a realização do serviço de avaliação do bem; (b) a convenção do
seguro não dispõe de campo especifico para que o segurado opte por outras seguradoras.
Na verdade, o que a parte embargante pretende é a
rediscussão da matéria, a fim de reverter o resultado que lhe fora desfavorável, hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014019-21.2015.8.26.0114/50000 - Voto no 6293 - DS
3
que não justifica a oposição de embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator